Tribunal: STF
Processo: AI 376709
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-06
Data de publicação: 2005-12-06

Ementa:
EMENTA: 1. Justiça do Trabalho: competência para dizer da
existência ou  não de vínculo empregatício: precedentes.
2. RE:
descabimento: questão relativa à caracterização de  vínculo
empregatício, que demanda reexame de matéria de fato e de provas
inviável no recurso extraordinário ( Súmula 279).
3. Agravo
regimental: motivação da decisão agravada: necessidade de
impugnação: precedentes.